Tribunal: TJES
Processo: 5003167-20.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003167-20.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARCIA DOS SANTOS VICENTE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003167-20.2023.8.08.0006

Recorrente: MUNICÍPIO DE ARACRUZ;

Recorrida: MARCIA DOS SANTOS VICENTE;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ENTRE 11/02/2016 A 29/12/2017, 05/03/2018 A 05/03/2020, E 24/05/2021 A 30/12/2021. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO COMPROVADAS. INTERVALOS ENTRE CONTRATOS QUE DESCARACTERIZARAM A SUCESSIVIDADE. ANÁLISE QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE NÃO SÃO DEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PARTE AUTORA E O MUNICÍPIO REQUERIDO, QUE
MERECE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DO FGTS A INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO AUFERIDA POR MEIO DO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA FIRMADO NOS PERÍODOS JÁ DESTACADOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

O tema da nulidade dos contratos de designação temporária firmados deve ser examinado, antes de tudo, sob a ótica constitucional do tema. A Administração Pública não está proibida de contratar de forma temporária, e até mesmo sem concurso público, desde que esteja caracterizada a hipótese prevista no artigo 37, IX, ou seja, que a situação seja “necessidade temporária, de excepcional interesse público”.

Ocorre que era (em alguns lugares ainda é) prática comum de Prefeituras e governos, firmar contratos por tempo determinado com a mesma pessoa, que eram prorrogados sucessivamente, descaracterizando completamente a possibilidade de contratação temporária prevista na Constituição. O judiciário passou então a apreciar as demandas deste assunto e considerar que se há desvirtuamento da finalidade, o contrato deve ser considerado nulo, e nos termos da lei, a pessoa contratada teria direito aos depósitos do FGTS.

No caso concreto, tanto a narrativa constante da petição inicial, quanto as fichas financeiras juntadas, não comprovam a reiteração de prorrogações, o que desvirtuaria o objetivo da contratação. Sendo assim, entendo não ter restado caracterizada a nulidade dos referidos contratos.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)